Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PAGAMENTO PLEITEADO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, sendo que o prazo prescricional tem

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PAGAMENTO PLEITEADO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, sendo que o prazo prescricional tem seu termo inicial na data do fato gerador da pretensão – "in casu", a ciência inequívoca da invalidez – , de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, eis que ajuizada a presente ação em prazo muito posterior a um ano contado da aludida data.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002652-19.2019.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
AUGUSTINHO ALVES DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224
5 - Voto no 42.232
2
Apelação no 1002652-19.2019.8.26.0224
Apelante : AGUSTINHO ALVES DE FARIA
Apelada
: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : Guarulhos 02a Vara Cível
Juiz(a)
: Rodrigo de Oliveira Carvalho
V O T O No 42.232
SEGURO
DE
VIDA

COBRANÇA

INVALIDEZ
PERMANENTE
POR
ACIDENTE

PAGAMENTO
PLEITEADO
PRESCRIÇÃO
RECONHECIMENTO

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS ART.
252 DO RITJ/SP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o
autor-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença
de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou
improcedente o feito, sendo que o prazo prescricional tem seu
termo inicial na data do fato gerador da pretensão “in casu”, a
ciência inequívoca da invalidez
, de rigor a manutenção
integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão
de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, eis que ajuizada a presente ação em prazo muito
posterior a um ano contado da aludida data.
AUGUSTINHO ALVES DE FARIAS propôs ação de cobrança
fundada em contrato de seguro de vida em grupo frente a PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A r. sentença de fls. 172/173, cujo relatório se adota, reconheceu a
prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito com base no art.
487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o autor alegando, em síntese, que não há que
se falar em ocorrência da prescrição, eis que o prazo somente começou a fluir
a partir do fato gerador da pretensão, que, no caso, é a sua alta médica,
ocorrida em 2017. Aduz que está acometido de invalidez parcial e
permanente desde o acidente de trânsito ocorrido em 19.12.2012, suportando
dores que o impedem de exercer o seu labor, razão pela qual entende fazer jus
à indenização pleiteada. Requer o provimento recursal para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224
5 - Voto no 42.232
3
prescrição, julgando a ação procedente com a condenação da ré ao pagamento
do seguro e ônus sucumbenciais (fls. 175/183).
A apelada apresentou contrarrazões batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 186/190).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Propôs o autor a presente ação fundada em apólice de seguro de
vida e acidentes pessoais em grupo firmada com a ré por sua ex-empregadora
e que por ter sofrido acidente de trânsito causando-lhe diversos ferimentos,
mesmo após sua recuperação, apresenta enormes dificuldades para exercer o
seu trabalho, razão pela qual pleiteia o pagamento de indenização securitária
prevista na apólice contratada.
A MM. juíza a quo, diante do fato de que o autor teve ciência do
fato gerador da pretensão data em que recebeu o pagamento do seguro
DPVAT em 2013, mas ajuizou ação apenas em janeiro de 2019, julgou
extinta a ação com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil,
ensejando a interposição do presente recurso por parte do autor. Mas sem
razão, como se verá.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, havia mesmo que se reconhecer a ocorrência da
prescrição ânua nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, por se
tratar de ação proposta pelo segurado contra a seguradora.
De fato, como reconhecido pelo d. autoridade sentenciante, o autor
não exerceu sua pretensão tempestivamente. Como sabido, a prescrição ânua
para o segurado ajuizar a ação de indenização contra a seguradora tem início
na data em que o segurado tiver ciência inequívoca da ocorrência do fato
gerador da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224
5 - Voto no 42.232
4
In casu, ao contrário do que alega o autor e à míngua de maiores
elementos, é de se considerar que o fato gerador da pretensão se deu com a
ciência inequívoca da sua invalidez permanente, consubstanciado no
recebimento da indenização securitária obrigatória do DPVAT, ocorrida em
14.12.2013 (fl. 158), ou seja, há de 5 anos antes do ajuizamento desta ação.
Logo, não há como referendar a tese autoral no sentido de que o
fato gerador da pretensão somente se deu no ano de 2017, após a alta médica.
E tendo ajuizado somente em janeiro de 2019, outra conclusão não há que
não seja o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão, eis que
procedido pelo autor o ajuizamento do feito quando já havia escoado o prazo
prescricional ânuo.
Logo, de rigor era mesmo a extinção do feito com fulcro no art.
487, II, do Código de Processo Civil, como bem apontado na r. sentença
atacada, cujo trecho, com a devida vênia, merece ser aqui transcrito, in verbis:
(...) Não há comprovação nos autos de que a alta médica tenha
ocorrido em setembro de 2017. O documento de fls. 56 é apenas a prova do
protocolo do pedido de indenização na esfera administrativa e as informações
lançadas ali são meras declarações unilaterais do autor. A documentação
médica apresentada nos autos são datadas de 2012, ano do acidente sofrido
pelo autor (fls. 52/53).
Por outro lado, o seguro DPVAT foi pago em 14/12/2013 (fls.
158). Importante anotar, neste ponto, que a indenização securitária
obrigatória (DPVAT) só é paga mediante a constatação da invalidez. Por isso,
ao seu pagamento, o beneficiário tem ciência inequívoca da invalidez
permanente.
E, no caso dos autos, após o pagamento do DPVAT não houve
nenhum fato novo comprovado por documentos médicos que ensejasse outros
desdobramentos sobre a saúde do autor capaz de interromper o prazo
prescricional, de modo que a pretensão está prescrita, nos termos do art. 206,
1o§, II, B, do Código Civil (...) fl. 173, com destaque.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224
5 - Voto no 42.232
5
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
grau de zelo do profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os
honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para o equivalente a 15%
do valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual deferida.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator